Tribunal: TJSP
Processo: 2026307-59.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Cédula de Crédito Bancário
Órgão julgador: Plinio Novaes de Andrade Júnior
Órgão colegiado: 24a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-12-28
Data de publicação: 2020-12-28

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – EXECUÇÃO FUNDADA EM TÍTULO EXTRAJUDICIAL – Decisão que indeferiu o pedido de penhora de valores em previdência privada de titularidade do filho menor do executado – Impossibilidade – Ato que afetaria bens de terceiro não incluído no polo passivo da execução – A fraude contra credores somente pode ser reconhecida por meio de ação própria, prevista nos artigos 158 e 159

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – EXECUÇÃO FUNDADA EM TÍTULO EXTRAJUDICIAL – Decisão que indeferiu o pedido de penhora de valores em previdência privada de titularidade do filho menor do executado – Impossibilidade – Ato que afetaria bens de terceiro não incluído no polo passivo da execução – A fraude contra credores somente pode ser reconhecida por meio de ação própria, prevista nos artigos 158 e 159 do Código Civil, mediante ampla dilação probatória – Se a recorrente pretender apurar eventual fraude à execução, não demonstrou, nos autos, qualquer indício de sua ocorrência, de modo a justificar a penhora de valores de titularidade de terceiro – Pretensão deduzida pela agravante incabível – Decisão de indeferimento mantida – Recurso improvido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0001049610
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2026307-59.2020.8.26.0000, da Comarca de Bauru, em que é agravante TWIN
INVESTIMENTOS E PARTICIPAÇÕES LTDA, é agravado CARLOS LEONEL
MARTINS REDONDO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 24a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram
provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra
este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores SALLES VIEIRA
(Presidente sem voto), WALTER BARONE E JONIZE SACCHI DE OLIVEIRA.
São Paulo, 28 de dezembro de 2020.
PLINIO NOVAES DE ANDRADE JÚNIOR
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2026307-59.2020.8.26.0000 -Voto no
2
VOTO No 17310
AGRAVO DE INSTRUMENTO No 2026307-59.2020.8.26.0000
COMARCA: BAURU
AGRAVANTE: TWIN INVESTIMENTOS E PARTICIPAÇÕES LTDA
AGRAVADO: CARLOS LEONEL MARTINS REDONDO
INTERESSADOS:
C.H.R.
-
ADMINISTRAÇÃO,
PARTICIPAÇÃO
E
EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA. - ME, BANCO MERCANTIL
DO BRASIL S/A E FUNDO DE INVESTIMENTOS EM DIREITOS
CREDITÓRIOS MULTSEGMENTOS NPL IPANEMA
JUIZ PROLATOR DA DECISÃO: DR. MARCELO ANDRADE MOREIRA
AGRAVO
DE
INSTRUMENTO

EXECUÇÃO
FUNDADA EM TÍTULO EXTRAJUDICIAL Decisão
que indeferiu o pedido de penhora de valores em
previdência privada de titularidade do filho menor do
executado
Impossibilidade
Ato que afetaria bens de
terceiro não incluído no polo passivo da execução
A
fraude contra credores somente pode ser reconhecida por
meio de ação própria, prevista nos artigos 158 e 159 do
Código Civil, mediante ampla dilação probatória
Se a
recorrente pretender apurar eventual fraude à execução, não
demonstrou, nos autos, qualquer indício de sua ocorrência,
de modo a justificar a penhora de valores de titularidade de
terceiro
Pretensão deduzida pela agravante incabível

Decisão de indeferimento mantida Recurso improvido.
Trata-se de agravo de instrumento interposto contra
a respeitável decisão digitalizada a fls. 19 que, em execução fundada em
título extrajudicial, indeferiu o requerimento formulado pelo exequente, ora
agravante, de penhora do plano de previdência privada do filho do
executado, ora agravado.
A recorrente sustentou, em síntese, que o agravado
contratou diversos planos de previdência privada em benefício de seu filho
menor com a finalidade de ocultar o seu patrimônio, havendo indícios de
ocultação e transferência de patrimônio a terceiro.
Argumentou, ainda, que os planos de previdência
privada VGBL são penhoráveis, por possuírem natureza de investimento

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2026307-59.2020.8.26.0000 -Voto no
3
financeiro.
Requereu, então, o provimento deste recurso, com
a reforma da r. decisão guerreada, “para que seja autorizada a penhora dos
planos de previdência privada registrados sob as matrículas de
n°095075275,095082638,095092471,09509248X
e
073382477,
todos
registrados junto à BRASILPREV SEGUROS e PREVIDÊNCIA.”.
A douta Procuradoria de Justiça opinou pelo
improvimento deste agravo (fls. 65/68).
As partes não se opuseram ao julgamento virtual,
nos termos da Res. 772/2017
TJSP, no prazo de 5 (cinco) dias úteis,
contados da publicação da distribuição dos presentes autos.
É o relatório.
Insurge-se a agravante contra a seguinte decisão
(fls. 19):
“Vistos.
Indefiro o pedido formulado na petição de fls. 745/746, por falta
de amparo legal. Demais, anoto que o plano de previdência privada do filho do executado
não pode ser penhorado como pleiteado, uma vez que terceiro alheio aos autos. O simples
fato de o executado ser o "responsável financeiro", não permite a pretendida constrição.
Manifeste-se a exequente em prosseguimento.
Int.”
O recurso não comporta provimento.
Insurge-se a agravante contra o indeferimento da
sua pretensão de penhorar valores investidos em fundos de previdência
privada de titularidade do menor C.H.R.R., filho do coexecutado Carlos
Leonel Martins Redondo, alegando, em suma, que se tratava de patrimônio
daquele devedor, desviado com a finalidade de frustrar a execução.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2026307-59.2020.8.26.0000 -Voto no
4
Todavia, mostra-se incabível o bloqueio de ativos
financeiros de terceiros que não se encontram no polo passivo da
execução.
No presente caso, não ficou demonstrado o suposto
desvio patrimonial, em fraude contra credores, que a agravante alega
existir. Ressalte-se que, a fraude contra credores somente pode ser
reconhecida por meio de ação própria, prevista nos artigos 158 e 159 do
Código Civil, mediante ampla dilação probatória. Entretanto, ainda que a
recorrente pretendesse apurar eventual fraude à execução, não
demonstrou, nos autos, qualquer indício de sua ocorrência, de modo a
justificar a constrição de bens de terceiro para responder pelas dívidas do
executado.
Neste sentido, já decidiu este Egrégio Tribunal de
Justiça do Estado de São Paulo:
“AGRAVO DE INSTRUMENTO
EXECUÇÃO DE
TÍTULO EXTRAJUDICIAL insurgência em face da decisão pela qual foi
indeferido o pedido do agravante de intimação de familiares do executado
para prestar esclarecimentos a respeito de uma suposta simulação de
empréstimos a fim de fraudar credores pretensão descabida no bojo da
execução
reconhecimento de fraude contra credores que demanda
ajuizamento de ação autônoma, com possibilidade ampla dilação probatória
(art. 161 do Código Civil) ainda que examinada a questão sob o enfoque
da fraude à execução, não se mostra possível o acolhimento da pretensão
do agravante ante a fragilidade dos indícios apontados decisão mantida
agravo desprovido” (Agravo de instrumento 2002590-23.2017.8.26.0000 -
Relator: Desembargador Castro Figliolia - Comarca: São Paulo - 12a
Câmara de Direito Privado - Data do julgamento: 13/03/2017 - Data de
registro: 13/03/2017).
“EXECUÇÃO
PENHORA SOBRE CRÉDITOS
PAGOS POR TERCEIRO AO EXECUTADO INTIMAÇÃO DE TERCEIRO
A PRESTAR ESCLARECIMENTO ACERCA DOS PAGAMENTOS

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2026307-59.2020.8.26.0000 -Voto no
5
INDEFERIMENTO

AGRAVO
DE
INSTRUMENTO

Não
ficou
demonstrada a pertinência dos esclarecimentos pretendidos pela agravante
quanto à quitação dos débitos do agravado
A fraude contra credores
somente pode ser reconhecida por meio de ação própria, prevista nos
artigos 158 e 159 do Código Civil, mediante ampla dilação probatória Se o
recorrente pretender apurar eventual fraude à execução, não demonstrou,
nos autos, qualquer indício de sua ocorrência, de modo a justificar a
intimação de terceiros para prestar tais esclarecimentos genéricos -
Pretensão deduzida pela agravante incabível. Recurso não provido.”
(Agravo
de
Instrumento
2149493-27.2017.8.26.0000;
Relator:
Desembargador Marino Neto; Órgão Julgador: 11a Câmara de Direito
Privado; Foro Regional III - Jabaquara - 1a Vara Cível; Data do Julgamento:
28/09/2017; Data de Registro: 02/10/2017)
Nestas
condições,
mostra-se
descabida
tal
pretensão formulada pela exequente.
Ante o exposto, pelo meu voto, nego provimento ao
recurso, ficando prequestionada toda a matéria alegada, para fins de
interposição de recursos perante os Tribunais Superiores.

PLINIO NOVAES DE ANDRADE JUNIOR

RELATOR